Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada com busca pessoal decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: existência de denúncias anônimas, investigações policiais, realização de campanas e comportamento suspeito do acusado. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais e da confissão extrajudicial do réu, os quais, além de coesos e harmônicos, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos.